Tribunal: TJMT
Processo: 0013950-97.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013950-97.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSIANE BERNARDES DE AGUIAR - CPF: 028.985.389-30 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. PREVISÃO DE RESTITUIÇÃO PELA VALOR DE NOTA FISCAL NO CASO DE ACIDENTE NO PRAZO DE 90 DIAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso dos autos
a apólice de seguro garante pelo prazo de 90 (noventa) dias que a restituição se dê pelo valor de um veículo novo conforme a nota fiscal.

2. Como o acidente que acarretou a perda total do veículo ocorreu dentro do prazo de 90 (noventa) dias a restituição do valor do veículo deve se dar pelo valor da nota fiscal.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Josiane Bernardes Aguiar
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de no
13950-97.2013.8.11.0015
, movida em desfavor de
Brasil Veículos CIA de Seguros
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC;

A

sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e no mérito requer a reforma da sentença argumentando em síntese que a sentença é contrária ao contrato celebrado entre as partes que determinar a restituição do valor de nota fiscal do veículo

Requer a reforma da sentença para determinar a restituição do valor pago pelo veículo conforme nota fiscal e a indenização por danos matérias no montante de R$ 20.656,95 (vinte mil, seiscentos e seis reais e noventa e cinco centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A parte recorrente/autora foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência econômica e se manifestou nos autos (Id. 165589658).

O pedido de justiça gratuita foi deferido (Id. 173842672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora ajuizou ação de indenização em desfavor da parte ré/apelada, argumentando que firmou contrato de seguro de veículo com a empresa requerida e que, em meados do mês de julho de 2013, envolveu-se em acidente de trânsito e que, logo em seguida comunicar a ocorrência do sinistro, a requerida efetivou somente o pagamento do valor do veículo, de acordo com a Tabela Fipe, a título de indenização securitária, abatido o valor do IPVA.

Noticiou que a requerida negou-se a realizar a indenização, pelos danos materiais e danos corporais sofridos.

Disse que, em razão do ocorrido, experimentou danos morais.

Requereu, por fim, a procedência do pedido, para a finalidade condenar a requerida no pagamento de indenização securitária e por danos

Devidamente citado a parte requerida apresentou contestação.

Após sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem,

No mérito o recurso deve ser parcialmente provido.

A parte recorrente defende que o valor do veículo deve ser restituído com base no valor da nota fiscal e não pelo valor da tabela FIPE.

Sustenta que “
Basta analisar a pág. 05 da apólice de seguro celebrado entre as partes (pag. 32 dos autos) para perceber a informação expressa de que a extensão da garantia de reposição pelo valor de novo para veículo 0 km pelo prazo de 90 dias é gratuita, logo dispensada qualquer contratação por parte da Apelante [...]”
(Id. 154152512, pág. 10)

Verifico nos autos que consta da apólice a seguinte regra “Garantia Rep. Valor Novo 90 dias IRF 180 Colisão Conf. Cond. Gerais”, de forma gratuita (Id. 154152498, pág. 2).

O veículo foi adquirido no dia 26-06-2013, a apólice de seguro teve início de vigência no dia 04-07-2013 e o sinistro ocorreu na data de 17-07-2013, portanto, dentro do prazo de 90 dias previsto na apólice de seguro.

O Juízo de origem julgou regular o pagamento com base na tabela FIPE sob o argumento de que “a requerente [APELANTE] não realizou a contratação de cobertura opcional, denominada “extensão da garantia de reposição pelo valor
de novo para veículo 0km por 12 meses – colisão total”, que compreende, para o caso de perda total, indenização securitária correspondente “ao valor de mercado de veículo 0km de mesmas características do veículo segurado”, conforme o teor do item 13, das coberturas opcionais, das cláusulas gerais do contrato de seguro, juntadas nas fls. 286/287 dos autos.” (Id. 154152508, pág. 53).

Ocorre que se equivocou o magistrado de origem, posto que a apólice de seguro garante pelo prazo de 90 (noventa) dias que a restituição se dê pelo valor de um veículo novo conforme a nota fiscal.

A cobertura opcional prevista no contrato se aplica à reposição pelo valor de novo pelo período de 12 meses, sendo certo que aquele que não opta pela cobertura tem direitos aos 90 dias (3 meses) previstos na apólice de forma gratuita.

Em outras palavras, por força da própria apólice de seguro a parte autora tem direito a restituição de veículo pelo valor de nota fiscal acaso a perda total se desse no prazo de 90 dias, e após esse prazo somente teria direito se contratasse a cobertura opcional.

Destarte, com visto alhures o acidente ocorreu dentro do prazo 90 (noventa) dias, logo a restituição do valor do veículo deve se dar pelo valor da nota fiscal.

O pedido de indenização por danos materiais deve ser rejeitado, pois a recorrente nas razões recursais não identificou quais seriam os supostos danos materiais.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que a restituição do
valor pago pelo veículo conforme nota fiscal, sendo certo que deve ser abatido o valor já pago pela seguradora com base na tabela FIPE.

Em razão do provimento do recurso, de rigor a inversão do ônus sucumbencial, razão pela qual condeno a seguradora apelada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa já incluídos os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023